Tribunal: TJMT
Processo: 1012182-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012182-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NILSON AZAMBUJA LACERDA - CPF: 284.164.141-49 (AGRAVADO), AECIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 063.764.101-97 (AGRAVANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (AGRAVANTE), LUZIA MARIA DE AZAMBUJA - CPF: 241.110.151-15 (AGRAVADO), LIVIA ROBERTA MONTEIRO - CPF: 612.791.292-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1012182-81.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravantes:
Mosar Fratari Tavares e outro

Agravados:
Nilson Azambuja Lacerda e outro

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES PARA APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO, INCLUINDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM O RECOLHIMENTO DAS TAXAS CORRESPONDENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTUAL BUSCA PELO SISTEMA
SISBAJUD
– INDEFERIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1012182-81.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravantes:
Mosar Fratari Tavares e outro

Agravados:
Nilson Azambuja Lacerda e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mosar Fratari Tavares e outro, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1012182-81.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Nilson Azambuja Lacerda e outro, determinou a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado, incluindo os honorários advocatícios, com o recolhimento das taxas correspondentes para a realização de eventual busca pelo sistema
Sisbajud
.

Inconformados, os agravantes trazem as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois,

não é necessário o recolhimento de taxas para realizar buscas no
Sisbajud
. Seguem sustentando, que a determinação de liberação do valor penhorado lhe causará dano de difícil reparação, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mosar Fratari Tavares e outro requereram cumprimento de sentença requerido contra Nilson Azambuja Lacerda e outro, tendo o douto magistrado
a quo

determinado a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado, incluindo os honorários advocatícios, com o recolhimento das taxas correspondentes para a realização de eventual busca pelo sistema
Sisbajud
(id. 213292182).

Inconformado com a r. decisão, a exequente aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, não é necessário o recolhimento de taxas para realizar buscas no Sisbajud.

Seguiram sustentando, que a determinação de liberação do valor penhorado lhe causará dano de difícil reparação, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 214165189).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes trazem as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela concedida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

In casu
, em que pese às alegações dos agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz apenas
determinou a intimação dos exequentes, ora recorrentes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado, incluindo os honorários advocatícios, com o recolhimento das taxas correspondentes para a realização de eventual busca pelo sistema
Sisbajud
, inexistindo qualquer determinação de levantamento de valores depositados em Juízo
(id. 213292182).

Por outro lado, convém destacar ainda, que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento de taxa por consulta ao
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024